Tribunal: TJBA
Processo: 8076096-31.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076096-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. SÚMULA 608 DO STJ. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO SENTENCIANTE. ART. 516, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos do Cumprimento de Sentença de ação ordinária em que se discutia recusa de cobertura de tratamento oncológico por entidade de autogestão em saúde. O juízo suscitado declinou da competência na fase executiva, com fundamento na Súmula 608 do STJ, por entender que a relação jurídica não é de consumo; o juízo suscitante recusou a redistribuição, ao argumento de que o processo já havia sido sentenciado com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o declínio de competência, com fundamento em entendimento jurisprudencial superveniente (Súmula 608 do STJ), em processo já sentenciado com trânsito em julgado, na fase de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no art. 43 do CPC, estabiliza a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações supervenientes de fato ou de direito, ressalvadas as hipóteses de supressão do órgão judiciário ou de alteração de competência absoluta. 4. A exceção relativa à alteração de competência absoluta não pode ser aplicada isoladamente, devendo ser harmonizada com a regra de competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC, que vincula o cumprimento de sentença ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. A competência funcional para execução do julgado possui natureza absoluta e inderrogável, prevalecendo sobre alterações supervenientes de competência em razão da matéria quando a fase de conhecimento já se encontra encerrada por sentença transitada em julgado. 6. A decisão declinatória proferida pelo juízo suscitado na fase de cumprimento de sentença, com base na Súmula 608 do STJ editada em 2018, viola o art. 516, II, do CPC e o princípio da perpetuatio jurisdictionis, uma vez que a sentença de mérito transitou em julgado em 2013, cinco anos antes da edição do referido verbete. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o cumprimento de sentença. Tese de julgamento: "1. A regra de competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC vincula o cumprimento de sentença ao juízo sentenciante, prevalecendo sobre alteração superveniente de competência absoluta em razão da matéria quando a fase de conhecimento já se encontra encerrada por sentença transitada em julgado. 2. O declínio de competência na fase de cumprimento de sentença, fundado em entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, viola o princípio da perpetuatio jurisdictionis e a regra de competência funcional, ambos de natureza absoluta.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 516, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8063762-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seções Cíveis Reunidas, j. 20/05/2024, DJe 12/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8076096-31.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator